Tribunal: TJES
Processo: 5018159-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018159-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSMISSAO CENTROESTE DE MINAS

AGRAVADO: IGM-INTERNACIONAL GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5018159-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS

AGRAVAD
A:
IGM INTERNACIONAL GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AVALIAÇÃO UNILATERAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, indeferiu o pedido de imissão provisória na posse da área serviente. A agravante sustenta que a medida pode ser concedida sem necessidade de avaliação judicial prévia, mediante depósito de indenização apurada por laudo particular, ante a urgência da situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a imissão provisória na posse da área serviente, para fins de constituição de servidão administrativa, com base em laudo técnico unilateral elaborado pela concessionária de serviço público, desde que demonstrada a urgência e realizado o depósito prévio da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que estabelece como requisitos: (i) demonstração da urgência e (ii) depósito prévio do valor indenizatório arbitrado.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece a possibilidade de imissão provisória na posse com base em laudo técnico particular, desde que o valor possa ser complementado no curso da ação mediante perícia judicial.

5. A urgência da medida decorre da necessidade de cumprimento do contrato de concessão firmado com a União para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, cuja execução depende da posse da área.

6. O laudo técnico apresentado pela concessionária é devidamente fundamentado e atende aos critérios técnicos de avaliação, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração neste momento processual.

7. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado justifica a concessão da medida liminar, assegurando-se a possibilidade de complementação do valor indenizatório no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa é possível com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, desde que cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: demonstração da urgência e depósito prévio da indenização provisória.

2. O valor da indenização provisória pode ser complementado após perícia judicial, sem prejuízo à medida liminar de imissão provisória na posse, considerando o interesse público existente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AI 0293008-39.2025.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, DJEMG 18/03/2025.
TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, DJCE 06/08/2024.
TJES, AG 5011513-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julg. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reforma a decisão recorrida e deferir a imissão provisória da agravante em relação à área objeto da lide, condicionada ao depósito judicial prévio da quantia apurada no laudo (R$ 32.695,52 - trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO CENTROESTE DE MINAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa proposta em desfavor de
IGM INTERNACIONAL GRANITOS E MÁRMORES LTDA
, indeferiu o pedido de imissão na posse.

Em suas razões recursais (ID 11019402) a agravante sustenta que a imissão provisória na posse pode ocorrer sem a realização de avaliação judicial prévia, em razão da urgência existente e mediante o depósito de quantia apurada por meio de laudo particular, para fins de indenização da proprietária.

Pelo exposto, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse deferida a imissão provisória na posse para fins de constituição de servidão administrativa e, a título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão objurgada, com a confirmação da decisão antecipatória.

Por meio da decisão de ID 11050288, deferi o pedido antecipatório.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 12755131.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte autora, Companhia de Transmissão Centroeste de Minas, possui contrato de concessão administrativa firmada com a
UNIÃO,
por intermédio da
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL,
cujo objeto é a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica.

No contexto do referido contrato, foi editada a Resolução Autorizativa nº 14.841/2023 pela ANEEL (ID 53919227), a qual declara certas áreas como de utilidade pública e autoriza a outorgada a adoção das medidas necessárias para constituição da servidão administrativa:

Art. 1º
Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia de Transmissão Centroeste de Minas,
CNPJ nº 07.070.850/0001-05, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 001/2023-ANEEL, a
área de terra de 40(Quarenta) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Governador Valadares 6 - Verona, circuito simples, 230 kV, com, aproximadamente, 164 ( Cento e Sessenta e Quatro) km de extensão,

que interligará
a Subestação Governador Valadares 6 à Subestação Verona, localizada nos municípios de São Geraldo do Baixio, Galiléia, Governador Valadares, Mantena, Central de Minas, no estado de Minas Gerais
e de Barra de são Francisco, Mantenópolis e Nova Venécia, no estado do Espírito Santo
.

[...]

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I –
promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956
;

No caso em apreço, a propriedade da agravada, IGM INTERNACIONAL GRANITOS E MÁRMORES LTDA, encontra-se na área cuja utilidade pública para instituição de servidão administrativa fora declarada, o que motivou a propositura da presente demanda, por meio da qual a ora agravante requereu a imissão provisória na posse da área, mediante depósito prévio de indenização, cujo montante fora apurado por meio de laudo particular.

O pleito liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
,
“por não ser possível precisar, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor obtido na avaliação unilateral do autor - que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel - seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação
”. A referida circunstância ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Narrados esses fatos, cumpre destacar que se aplica às servidões administrativas o Decreto-lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. Nesse sentido leciona a doutrina:

Não há uma disciplina normativa específica para as servidões administrativas. O dispositivo legal que a elas e refere é o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que regula as desapropriações por utilidade pública. (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 787)

Nesse contexto, o indigitado Decreto-lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória na posse por parte da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária de Serviço Público:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Constata-se, portanto, ser plenamente possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que (i) haja demonstração da situação de urgência; e (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Sobreleva acentuar, ainda, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de ser possível a imissão provisória na posse da área mediante o pagamento de indenização cujo valor é arbitrado a partir de laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda, caso o laudo pericial produzido em juízo constate valor indenizável distinto do que foi inicialmente pago:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA AREA SERVIENTE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. URGÊNCIA RECONHECIDA E DEPÓSITO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da legislação processual civil, demonstrada a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a medida antecipatória deve ser concedida (art. 300).
A servidão administrativa permite o uso de imóvel particular em prol do interesse coletivo, sem prejuízo da propriedade, pelo qual deve-se pagar uma compensação ao proprietário, cujo montante será apurado no curso da lide. O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê a possibilidade de imissão provisória na posse da área serviente, com base na alegação de urgência e depósito prévio do valor reparatório, ainda que apurado administrativamente e de forma unilateral. Dispensada a realização de perícia prévia para a imissão provisória na posse, pois eventual diferença entre o depósito inicial e o montante apontado na fase probatória não resultará em ofensa ao direito do proprietário, notadamente pela possibilidade de sua posterior complementação
. (TJMG; AI 0293008-39.2025.8.13.0000; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. Magid Nauef Láuar; Julg. 17/03/2025; DJEMG 18/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. Insurgência em face do indeferimento da liminar. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Depósito prévio. Possibilidade de complementação a posteriori, mediante perícia judicial. Art. 14 e 23, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Recurso conhecido e provido. 01.
O cerne da questão consiste em analisar a pretensão do recorrente no que toca à concessão da liminar requestada - a fim de que fosse autorizada a imissão na posse do imóvel pertencente ao recorrido, a fim de que pudesse construir uma linha de transmissão necessária a empreendimento de geração de energia solar
. 2. A servidão administrativa consiste em modalidade de intervenção por parte do poder público ou de seus delegatários, na propriedade privada, instituída sobre bem imóvel a favor do serviço público ou utilizado para atender a finalidade pública, ou seja, a servidão consiste em obrigação de tolerar que se faça ou deixe de fazer, cominando ao proprietário do imóvel algumas restrições no tocante ao uso e gozo do bem onerado. 3. Da análise dos autos originários, observo às fls, 182/183, que a parte agravada, anexou o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 16.548,81 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), para o pagamento da indenização pela pretendida servidão, com base no laudo técnico de avaliação, elaborado de forma unilateral e acostado às pág. 106/167 do processo originário. 4.
O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 (aplicável aos casos de servidão administrativa por força do art. 40), expõe que há dois requisitos para a imissão provisória na posse do imóvel serviendo, quais sejam: A alegação de urgência e o depósito prévio da indenização. Veja-se: "art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do CPC o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens"
;5.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura
. 6. O valor definitivo e justo da indenização pode, perfeitamente, continuar a ser discutido durante a tramitação do processo, não militando tamanha urgência em favor dos particulares. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AI 0621645-92.2020.8.06.0000; Caucaia; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 06/08/2024; Pág. 81)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.
É possível a imissão provisória da concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica na posse do imóvel objeto da servidão, mediante depósito de indenização apurada em avaliação particular, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva, de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório.
(TJMG; AI 1723493-71.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 03/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
Elaboração unilateral da avaliação. Urgência e depósito prévio de indenização. Preenchimento dos requisitos legais necessários. Possibilidade de complementação dos valores no curso do processo
. Agravo de conhecimento conhecido e desprovido (art. 932, IV do CPC). (TJGO; AI 5393322-59.2022.8.09.0149; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 15/03/2023; DJEGO 21/03/2023; Pág. 484)

A conclusão aqui mencionada pauta-se na existência de interesse público na imissão na posse e na urgência decorrente da declaração de servidão administrativa.

No caso dos autos, por exemplo, para justificar seu pedido antecipatório, a autora esclarece
“sem a imprescindível imissão na posse do imóvel, desde a liminar, ficará impedida indefinidamente de exercer o seu dever de fornecimento de energia elétrica aos consumidores da região
”.

Ademais, houve a apresentação de laudo particular bem fundamentado por parte da Concessionária (ID 53919235 do processo de origem) no qual se chegou ao valor indenizatório de R$ 32.695,52 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), o qual, como dito, pode ser alterado no decurso da instrução processual, sem prejuízo, contudo, que se promova a imissão na posse.

O laudo em questão é devidamente fundamentado e indica os elementos que conduziram ao aludido valor, motivo pelo qual não vislumbro elementos, neste momento, que justifiquem sua desconsideração.

Por derradeiro, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça - e, especificamente, esta C. Segunda Câmara Cível - têm se manifestado pelo deferimento da imissão da posse em casos idênticos ao presente, quando há a apresentação de laudo particular fundamentado, sem prejuízo de posterior complementação do montante, se for o caso.

A propósito, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO UNILATERAL PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa, deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de área de 1,9543 hectares mediante depósito de R$ 57.863,61 a título de indenização preliminar. A agravante argumenta que o valor ofertado é insuficiente, que a avaliação foi unilateral e que seria imprescindível perícia judicial prévia para imissão na posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão é a possibilidade da imissão provisória na posse com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária de serviço público
.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê dois requisitos: demonstração da urgência e depósito prévio de quantia arbitrada como indenização. 4.
A jurisprudência consolidada admite que o valor da indenização inicial seja apurado com base em laudo técnico unilateral, cabendo eventual complementação após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória. 5. No caso, a concessionária apresentou laudo técnico fundamentado e realizou o depósito prévio do valor indicado, garantindo o contraditório e a apuração do valor definitivo no curso do processo. 6. A urgência está demonstrada pela necessidade de cumprimento do contrato de concessão firmado com a União, com prazo estipulado para a conclusão das obras, cuja execução depende da posse da área. 7. A supremacia do interesse público justifica a imissão provisória, especialmente em empreendimentos de utilidade pública, como a construção de linhas de transmissão de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A imissão provisória na posse em ações de constituição de servidão administrativa é possível com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, desde que cumpridos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941: demonstração da urgência e depósito prévio de indenização provisória.
2. O valor da indenização provisória pode ser complementado após perícia judicial, sem prejuízo à medida liminar de imissão provisória na posse, considerando o interesse público existente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AI 0621645-92.2020.8.06.0000, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, DJCE 06/08/2024. TJMG, AI 1723493-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, DJEMG 04/07/2024. TJES, AI 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Julg. 15/02/2024.

(TJES - AG 5011513-41.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 20/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO NA POSSE. URGÊNCIA. APURAÇÃO VIA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A servidão administrativa impõe o uso público de propriedade particular e pode abarcar o todo ou parte do bem, devendo ser realizada a respectiva indenização, incidindo sobre o caso o disposto no Decreto Lei nº 3.365/41. 2. Com o objetivo de se imitir na posse do imóvel de forma liminar, deverá o Poder Público comprovar requisitos de urgência, bem como depositar o valor previamente apurado a título de indenização a ser paga ao proprietário.
3. O prazo de 120 dias previsto no Decreto Lei nº 3.365/41 para que seja configurada a urgência na imissão de posse do bem objeto de servidão não tem início no decreto de utilidade pública, na medida em que inexiste dispositivo legal que defina o referido ato como o termo a quo da contagem, podendo ser caracterizada pela própria petição inicial. 4.
O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AG 5007067-92.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Aldary Nunes Junior, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante.

3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.
[...]

6. O caráter de urgência foi invocado pela concessionária agravante no momento do ajuizamento da ação, o que afasta a violação ao prazo previsto pelo artigo 15, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41. [...]

8. O laudo acostado no Id nº 26203139, do processo de referência, indica que a apuração do valor da avaliação foi levada a efeito pelo método comparativo, de acordo com as normas ABNT NBR nº 14.653-3-2019, regulamentação amplamente utilizada em tema de desapropriação, o que demonstra a regularidade do laudo unilateral apresentado pela concessionária, sem embargo da possibilidade de discussão do valor aferido no curso da ação originária.

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5010405-11.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Data de julgamento: 15/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.

7. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.

2.
É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema.

3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada.

4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda. Precedentes do Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002854-77.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data de julgamento: 18/04/2024)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e deferir a imissão
provisória da agravante em relação à área objeto da lide, condicionada ao depósito judicial prévio da quantia apurada no laudo (R$ 32.695,52 - trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/04/2025 às 10:53:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56280601042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Transmissão Centroeste de Minas em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra de São Francisco, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, com pedido liminar de imissão na posse ajuizada em face de IGM – internacional Granitos e Mármores, que indeferiu o pedido antecipatório
.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso, por compreender que restou comprovada a situação de urgência, o interesse público na imissão e a possibilidade de deferir a imissão na posse mediante depósito da quantia arbitrada em laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda.

Coaduno da compreensão externada acerca da situação de interesse público na servidão pretendida, em especial diante da atividade a ser realizada pela sociedade recorrente.

A demanda originária cuida da instituição de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão 230Kv, Governador Valadares 6 – Verona, localizada nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Sabe-se que a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Todavia, o instituto deve ser aplicado com zelo, respeitando-se os preceitos legais.

Sob tais premissas, embora a agravante alegue que a área já foi declarada como de utilidade pública, a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, fazendo surgir para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional.

No ponto, o DL 3365/41 assim dispõe:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

(...)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Interpretando a referida legislação, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que,
regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia,
da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial"
(ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Como se verifica, entende aquela Corte Superior que, como regra, necessária a manifestação da parte contrária sobre os valores apurados unilateralmente pela concessionária, salvo quando o depósito cumprir as exigências do §1º do art. 15 do DL 3.365/1941, hipótese não vislumbrada na hipótese, uma vez que o valor ofertado não faz qualquer correlação com os valores elencados no dispositivo legal mencionado.

Da análise do laudo pericial que embasou o valor da indenização ofertado nada menciona acerca incidência do IPTU ou ITR na área objeto da demanda e eventual avaliação, bem como do valor locativo, se for o caso do IPTU.

Inclusive, assim se pronunciou o juízo de origem na decisão recorrida:

Na hipótese dos autos, por não ser possível precisar, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor obtido na avaliação unilateral do autor – que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel – seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação, não se revelam evidenciados todos os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de liminar imissão na posse do imóvel.

Com efeito, a decisão recorrida, ao indeferir a medida liminar, alicerçou-se corretamente na premissa de que a ausência de avaliação técnica submetida ao contraditório inviabiliza a concessão de imissão antecipada na posse, uma vez que o ingresso forçado em propriedade privada antes da definição judicial da justa indenização – ainda que provisória – somente se legitima quando plenamente demonstrada a observância dos requisitos legais que asseguram a proteção dos direitos fundamentais dos expropriados, em especial o devido processo legal e o direito de propriedade.

Embora a agravante sustente a supremacia do interesse público sobre o privado e invoque precedentes que reconhecem a viabilidade da imissão com base em laudo unilateral, tal fato não dispensa a necessária verificação dos elementos descritos no decreto lei, imprescindíveis a aferição, ainda que provisória, da razoabilidade do valor depositado.

Importa ainda destacar que, em matéria de intervenção estatal na propriedade privada, a jurisprudência do STJ vem reiteradamente repelindo pretensões que visem afastar o contraditório quanto à avaliação prévia da indenização, sob pena de violação à cláusula do devido processo legal e à própria segurança jurídica das relações possessórias. Nesse sentido:

(...) 2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.(...). (AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso concreto, a ausência de indicação, no laudo particular, da análise das hipóteses previstas no art. 15, §1º, do DL 3.365/1941, impõe garantir, ao menos, o contraditório em torno do valor ofertado, não sendo possível ao Judiciário, neste momento processual, afirmar com segurança que a quantia oferecida é minimamente compatível com os prejuízos decorrentes da servidão administrativa imposta ao bem imóvel dos agravados.

Outrossim, não se verifica, dos documentos acostados, prova inequívoca
concreta
de que o atraso na imissão comprometerá de forma irreversível o cronograma de execução da obra ou acarretará dano concreto à coletividade,
razão pela qual o
periculum in mora
alegado carece de robustez probatória
.

De conseguinte, divirjo do eminente Relator para
negar provimento
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

Respeitosamente, peço vista.